Tribunal: TJPA
Processo: 0025632-03.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025632-03.2015.8.14.0401

APELANTE: LUIS CARLOS DA SILVA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0025632-03.2015.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: LUIS CARLOS DA SILVA DIAS

DEFENSOR(A) PÚBLICA (A): DIOGO COSTA ARANTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO
. IRRESIGNAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. CRIME TENTADO. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. TESE NÃO ACOLHIDA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº. 582/STJ. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTANEA. MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA RECORRIDA. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0025632-03.2015.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: LUIS CARLOS DA SILVA DIAS

DEFENSOR(A) PÚBLICA (A): DIOGO COSTA ARANTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

LUIS CARLOS DA SILVA DIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (id nº.

4381722).

Consta na denúncia, em resumo, que, em 20/07/2015, por volta das 12h, na Avenida José Bonifácio, nº. 2379, Bairro do Guamá, nesta capital, o recorrente teria abordado a vítima Roseane Maues Bonfim Almeida dentro de uma loja chamada
Belém Kids
e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu-lhe 01 (um) aparelho de telefone celular. Assim, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (id nº.

4381716).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando o reconhecimento da modalidade tentada do delito e, ainda, da incidência da atenuante da confissão espontânea (id nº.

4381723).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4381724).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

4381725).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Analisando os autos, constato que a solução da controvérsia posta neste recurso é simples, prescindindo de maiores digressões.

O recurso não merece provimento por duas razões.

A uma porque restou comprovada pela prova oral colhida em juízo que o recorrente subtraiu o aparelho celular e empreendeu fuga logo em seguida (id nº.

4383486/id nº. 4383459), circunstância esta que afasta, a meu ver, a hipótese de crime tentado, conforme entendimento sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº. 582
[1]
/STJ).

A duas porque a atenuante da confissão espontânea foi expressamente valorada na sentença condenatória (id nº.

4381722 - Pág. 6), de modo que a pretensão de reforma não se sustenta no particular.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula 582/STJ - 19/09/2016 - Recurso especial repetitivo. Tentativa. Roubo. Momento consumativo. Recurso representativo da controvérsia. Tema 916. Roubo. Momento consumativo. Posse mansa e pacífica da res furtiva. Desnecessidade. CP, art. 14, II e CP, art. 157. CF/88, art. 102, III e § 3º. Lei 8.038/1990, art. 26. CPC/1973, art. 543-A. CPC/2015, art. 976, e ss. CPC/2015, art. 1.035. CPC/2015, art. 1.036. CPC/1973, art. 1.040. «
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
(STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 - Info 590).

Belém, 02/08/2022